Tribunal: TJMT
Processo: 1030355-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030355-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYLON ONORIO CANDIDO ARAUJO - CPF: 061.002.781-62 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030355-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYLON ONORIO CANDIDO ARAUJO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a gravidade concreta da conduta do paciente está respaldada na apreensão de drogas [1 Kg de maconha] e petrechos utilizados no seu fracionamento, com a participação de adolescente, assim como nos fortes indícios de sua participação em organização criminosa, o que denota a necessidade da segregação como forma de se acautelar a ordem pública e estancar a prática criminosa.

Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030355-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYLON ONORIO CANDIDO ARAUJO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas com participação de adolescente [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Aduz que o paciente tem 21 [vinte e um] anos de idade e residência fixa, bem como se compromete a comparecer a todos os atos que se fizerem necessários no decorrer da instrução processual.

Assevera que MAYLON
“não possui executiva de pena em seu desfavor”
e, em consulta ao PJE,
“possui apenas outra ação penal, n. 1011856-24.2022.8.11.0055, na qual foi absolvido da acusação”
.

Almeja a concessão da ordem, para que seja posto em liberdade para responder a ação penal na origem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030355-90.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MAYLON foi preso em flagrante, juntamente com o adolescente JHONAILTON FERREIRA NOBRES [16 anos], no dia 14/12/2023, após prévio monitoramento realizado pelos Investigadores de Polícia Civil de Tangará da Serra.

O IPC RODRIGO PEDROSO relatou na fase inquisitiva:

“QUE esta equipe de investigadores de combate ao tráfico vem informar que estávamos monitorando o suspeito Jefferson de Oliveira Pena há vários dias, conforme relatórios de investigação 2023.13.99217 do dia 05/12/2023 e 2023.13.99673 do dia 07/12/2023; QUE neste sentido, na data de ontem, após descobrirmos que estava ocorrendo distribuição de entorpecente na cidade, de propriedade da organização criminosa Comando Vermelho, montamos uma força-tarefa de monitoramento em alguns investigados e intensificamos sobre Jefferson de Oliveira Pena se estendendo até a data de hoje, quando em acompanhamento visualizamos Jefferson parando sua motocicleta nos fundos do Supermercado Big Master, junto a Avenida Ismael José do Nascimento, momento que um veículo Volkswagen Voyage, cor branca, estacionou ao seu lado e visivelmente conseguimos flagrar o suspeito entregando uma barra de substância análoga a maconha e saindo rapidamente para sua residência; QUE de longe acompanhamos o veículo Voyage quando parou em frente a travessa 38 C, bairro Barcelona, e desembarcaram dois homens, posteriormente identificados como Maylon Onorio Candido Araújo e Jhonailton Ferreira nobre, e ingressaram na residência; QUE corroborando foi acionado apoio e ao chegarmos em frente ao imóvel foi possível visualizar Maylon e Jhonailton na sala e já estavam iniciando o processo de corte e pesagem do entorpecente, quando ao perceberem a presença da polícia judiciária civil tentaram correr para os fundos do imóvel; QUE dentro da residência também estava Matheus Onorio Candido Araújo, na qualidade de irmão de Maylon, porém sem nenhuma participação no crime de tráfico de drogas, sendo conduzido apenas como testemunha; QUE diante da situação procedemos a prisão em flagrante dos dois e encaminhamos para autoridade policial plantonista sem lesões corporais. QUE quanto ao condutor do Voyage não conseguimos identificá-lo, tendo em vista que o acompanhamento foi realizado a uma distância segura para não sermos notados e possivelmente trata-se de motorista de aplicativo; QUE por fim cabe destacar que Jhonailton é menor de idade e imediatamente comunicamos o genitor Nailton, e quanto ao investigado Jefferson foi preso em flagrante conforme descrito no boletim 2023.358936”.

Essas declarações foram corroboradas pelo IPC ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER.

MATHEUS, irmão gêmeo de MAYLON, foi ouvido na fase investigativa:

“QUE nesta data estava em casa dormindo, quando acordou com a barulho da janela abrindo, e que o v. Jhow (Jhonailton 16 anos) estava pulando a janela; QUE o depoente cita que seu irmão Maylon pulou a janela, rapidamente, ao que depoente acordou assustado e pulou também; QUE avistou que os policiais adentram em sua casa, e ordenaram que todos se deitassem no chão; QUE os policiais encontraram uma droga na sala da casa, ao que tal droga estava no chão da sala, sendo que Maylon estava "mexendo" na droga;
QUE o depoente frisa que a droga é de seu irmão Maylon, e que ele o Maylon vende drogas nesta cidade
; QUE o v. Jhow mora próximo de si, contudo não sabe qual é a participação dele na venda da droga; QUE o depoente sai de casa, ficando fora quase o dia todo, pois trabalha no Posto das Bandeiras; QUE pouco sabe da dinâmica de Maylon;
QUE Maylon não mora nesta cidade, e que há mais de 03 semanas que ele chegou de viagem, e nunca diz o local em que está residindo
;
QUE não sabe dizer se Maylon é membro de facção criminosa
; QUE o depoente acredita que o v. Jhow não seja faccionado; QUE o depoente não pertence a nenhuma facção criminosa; QUE afirma nunca ter visto drogas em sua casa, para venda”.

O adolescente JHONAILTON, apreendido com MAYLON, declarou ao Delegado de Polícia:

“QUE é menor de idade. QUE sua família teve ciência da sua apreensão na data de hoje. QUE sua genitora está nesta delegacia e acompanha sua oitiva. QUE sobre sua apreensão tem a declarar que
hoje, por volta das 11 horas da manhã, estava em sua casa quando MAYLON mandou mensagem para o declarante chamando ele para buscar uma droga
. QUE foram nos fundos do supermercado BIG MASTER, na rua 1, buscar a droga.
QUE pegaram a droga com um rapaz de moto que o declarante não conhece. QUE pegaram um quilo de maconha
. QUE o declarante não iria ajudar a vender. QUE só foi buscar a droga com MAYLON porque ele não tinha todo o dinheiro para pedir o Uber. QUE foi MAYLON que solicitou o Uber por aplicativo e o declarante não conhece. QUE foi a primeira vez que foi buscar drogas como MAYLON. QUE foram presos na casa de MAYLON pela polícia civil, que logo que desceram do carro a polícia chegou atrás. QUE a droga ainda estava na sala. QUE o irmão de MAYLON, de nome MATEUS, estava dormindo e não tem nada com essa droga, que ele é trabalhador. QUE não deseja fazer exame de corpo de delito porque não foi agredido. QUE neste ato é entregue pelo delegado a sua genitora”.

MAYLON, por sua vez, optou por permanecer em silêncio ao ser interrogado, afirmando que só se pronunciará em juízo.

No relatório policial que instrui o inquérito constam fotografias do exato momento em que JEFERSON, na motocicleta, entrega a droga [1kg de maconha] para MAYLON, que estava no VW/Voyage, cor branca,
“Uber”
.

O entorpecente foi apreendido juntamente com uma balança de precisão e outros petrechos comumente utilizados para seu fracionamento e posterior comercialização.

Na audiência da custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva de MAYLON foi decretada, verbis:

“[...] resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações, colhidas perante o delegado de polícia, teria sido o indiciado surpreendido na posse de 995 (novecentos e noventa e cinco) gramas de substâncias análogas à maconha, bem como balança de precisão e aparelho celular, sendo todos relacionados no termo de exibição e apreensão no 2023.16.514328 (ID. 137169293), indicativos da traficância.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública.

Vê-se, assim, que, uma vez presentes os requisitos necessários, a mantença de sua segregação provisória é medida que se impõe.

Em casos análogos ao presente, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem assim se posicionado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS DECRETOS CONSTRITIVOS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – 2. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – TESE INSUBSISTENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 3. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 5. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Inexiste violação ao 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se nas decisões atacadas via writ, houver demonstração da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à quantidade de entorpecente apreendida (quase 1kg de maconha), bem como em razão da periculosidade do paciente, suspeito de ser integrante de facção criminosa
. 2. Não há que se falar em inexistência de contemporaneidade entre a prática do crime e a privação de liberdade do agente quando sua prisão preventiva

decorre de conversão do flagrante; 3. Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente; 4. Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP. (N.U 1004356-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021) - destaquei”

Com efeito, repise-se, os elementos engendrados nos autos denotam a presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva (indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, necessário para garantia da ordem pública).

De outro vértice, não se verificam as condições para o estabelecimento de medidas cautelares, considerando o risco de ineficácia e insuficiência das medidas, sobretudo quando o flagrado foi preso por, supostamente, envolver-se na comercialização de drogas pertencente à organização criminosa (comando vermelho), conforme relatado no boletim de ocorrência (ID. 137168889), sendo imprescindível a sua custódia neste momento, sob pena de colocar em risco toda a coletividade.

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado MAYLON ONÓRIO CANDIDO ARAÚJO, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312, ”caput”, c/c art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para resguardar a ordem pública”.

Apesar de a combativa Defensoria Pública aduzir que
“não há fundamentação concreta”
na decisão guerreada, a simples leitura dela é suficiente para, na estreita via mandamental, chegar à conclusão diametralmente oposta.

Embora sucintamente fundamentada, está fulcrada na gravidade concreta da conduta do paciente, apontado como possível integrante da organização criminosa Comando Vermelho, facção com grande capilaridade de atuação no país, e que diuturnamente recruta jovens para as suas fileiras, visando assegurar e prosseguir nas práticas ilícitas.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que
a gravidade concreta do delito autoriza a manutenção da prisão preventiva
,
verbis
:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de
a paciente ser membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas
denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), exercendo função importante em nível local, por ser companheira do líder da Disciplina
,
auxiliando-o no controle dos membros femininos da facção, inclusive
adolescentes
, delegando a guarda de substâncias entorpecentes. Assim,
a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas
.
[HC 622.067/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021].

[...] 3. Caso em que
o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa
- com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar
quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu
. [...]
[RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018].

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
. [...]
[RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018].

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
[HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019].

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido."
[RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018].

Portanto, verifico o juízo de origem agiu com acerto ao decretar a segregação cautelar do paciente, razão pela qual não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024